Tribunal: TJMT
Processo: 0016791-03.2017.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016791-03.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GEISIMARA LIMA DE ARRUDA - CPF: 023.569.971-30 (VÍTIMA), GILSON LIMA DE SA - CPF: 824.783.171-68 (APELANTE), LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA LOPES - CPF: 041.734.081-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO APELO DO RÉU GILSON LIMA DE SÁ, PARA DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Prejudicial de mérito. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção.

2. A defesa requer: como prejudicial de mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria do delito.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, considerando o lapso temporal entre os marcos interruptivos do prazo prescricional e a pena em concreto, é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III.
Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é regulada pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal, e incide após o trânsito em julgado para a acusação.

5.

A pena imposta de 3 meses de detenção atrai o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

6. A contagem do prazo entre o recebimento da denúncia (15.12.2017) e a publicação do acórdão que modificou decisão anterior de rejeição da peça acusatória (10.12.2021) ultrapassa o prazo previsto em lei, consumando-se a prescrição.

7. A rejeição da denúncia, sob o fundamento da ausência de justa causa, posteriormente reformada, não constitui marco interruptivo da prescrição.

8. Verificada a inércia estatal superior ao prazo legal, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade, em respeito aos princípios da legalidade, segurança jurídica e duração razoável do processo
.

IV.
Dispositivo e teses

9. ­­­Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada e incide quando, entre os marcos interruptivos válidos, transcorre prazo superior ao estabelecido no dispositivo legal. 2. A rejeição da denúncia, posteriormente reformada por acórdão, não constitui marco interruptivo da prescrição”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, inciso IV,
109, inciso VI, 110, § 1º,
artigo 117, incisos I e IV e 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 0004589-04.2014.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 6 de outubro de 2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Gilson Lima de Sá contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0016791-03.2017.8.11.0005 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal.

Em síntese, o apelante requer:
(i)
como prejudicial de mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; no mérito,
(ii)
a absolvição pela atipicidade de sua conduta; ou
(iii)
a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório para comprovar a materialidade e a autoria delitiva (Id. 208029165).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo seu provimento para declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 284930362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalicio Barbosa, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo provimento do apelo, com a consequente extinção do feito em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa (Id. 292782885), sintetizando a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SESSÃO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INC. VI DO ART. 109 DO CP. 2. ABSOLVIÇÃO. PLEITO PREJUDICADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 27 de novembro de 2016, por volta das 2h30min, na residência localizada na Rua 3, nº 1485-E, bairro Jardim Estádio, na comarca de Tangará da Serra, o apelante, com plena consciência e vontade, valendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Geisimara Lima de Arruda, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Na data de 27/11/2016, por volta das 02h30min, na residência particular, localizada no endereço acima descrito, o denunciado GILSON LIMA DE SÁ, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de Geisimara Lima de Arruda, sua então convivente, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto.

Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente 02 (dois) anos e 8 (oito) meses e, na época dos fatos, estavam em fase de separação, mas o casal ainda se relacionava.

Apurou-se que na data, horário e local do fato acima delineado, a vítima e o denunciado, embriagados, discutiram fervorosamente e, quando a vítima foi retirar seus pertences pessoais da residência, o denunciado segurou a vítima com força pelos braços e a jogou em cima da cama, passando a agredi-la com socos nas costas, tapa no rosto e puxões de cabelo, causando-lhe lesões” (Id. 102161496 – páginas 1/2).

A denúncia foi recebida no dia 15 de dezembro de 2017 (Id. 102162953).

Apresentadas as respostas à acusação, o Juiz acolheu a preliminar arguida pela defesa e rejeitou a peça acusatória, sob o fundamento de que havia ausência de justa causa, no dia 9 de março de 2020 (Id. 102162963).

Interposto recurso em sentido estrito pelo Órgão Ministerial, esta Corte acolheu o apelo e determinou o recebimento da denúncia (Id. 1109274490), sendo o acórdão publicado em 10 de dezembro de 2021.

No dia 4 de fevereiro de 2022, o Magistrado recebeu novamente a peça acusatória (Id. 201383178).

Encerrada a instrução criminal, a sentença condenatória foi proferida no dia 17 de novembro de 2023, ocasião em que o Juiz julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 3 meses de detenção pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal (Id. 201383221).

Dessa forma, constato que a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, sustentada pela defesa, merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Essa forma de prescrição é regulada pela pena aplicada em concreto, desde que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público ou após desprovimento de seu recurso, em consonância com o
artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Ademais, conforme dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, os delitos com penas privativas de liberdade inferiores a 1 ano prescrevem em 3 anos, o que se aplica no caso em tela, considerando a reprimenda de 3 meses de detenção já fixada.

Por sua vez, os marcos interruptivos a serem observados nestes autos, bem como o tempo transcorrido entre eles, são apenas o recebimento da primeira denúncia, ocorrido no dia
15 de dezembro de 2017, e a publicação do acórdão, em 10 de dezembro de 2021, nos termos do artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Isso porque a rejeição da denúncia, ocorrida no dia 9 de março de 2020, além de não possuir previsão legal que a torne fator de interrupção do prazo prescricional, foi reformada por esta Corte, uma vez que acolheu o apelo ministerial e recebeu a peça acusatória.

Por conseguinte, constata-se que, entre o recebimento da denúncia (15 de dezembro de 2017) e a publicação do acórdão recursal (10 de dezembro de 2021), transcorreu lapso temporal superior a 3 anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme entendimento deste Tribunal:

“Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, é imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que o indivíduo foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, o que atrai o lapso temporal de 3 anos para a incidência do fenômeno prescricional, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal” (TJMT, Apelação Criminal nº 0004589-04.2014.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 6 de outubro de 2023; data da publicação: 6 de outubro de 2023).

Dessa forma, restando evidenciado que o Estado não exerceu seu poder-dever de punir dentro do prazo prescricional, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do acusado
no delito tipificado no artigo 129, § 9
º, do Código Penal,
em atenção aos princípios da legalidade, segurança jurídica e duração razoável do processo, restando prejudicada a análise do mérito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao apelo do réu para declarar extinta sua punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025